Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-39.2020.8.14.0089
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800064-39.2020.8.14.0089

APELANTE: JOSE MARIA LIMA NOGUEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE MELGAÇO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MELGAÇO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MELGACO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DO NÃO RECEBIMENTO DO REAJUSTE NOS ANOS DE 2017 E 2018. AFASTADA. A CARTA MAGNA PREVÊ QUE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO COMPETE DISPOR SOBRE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MEDIANTE LEI EM SENTIDO ESTRITO E ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO BASEADO EM DECRETO MUNICIPAL. O NÃO CADASTRAMENTO DO DECRETO PELO TCM/PA DECORREU DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º DA CF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. Pedido de recebimento da diferença salarial decorrente do não recebimento do Reajuste Salarial nos anos de 2017 e 2018, em observância ao
princípio da irredutibilidade salarial e, nas disposições contidas no parágrafo único do artigo 38 da
Lei municipal nº 599, de 1º de abril de 2011 (Plano de Carreira, Cargos e Salários do Município de Melgaço) e nos incisos X e XV do artigo 37 da Constituição Federal.

2.
A Carta Magna prevê que compete ao Chefe do Poder Executivo
a iniciativa privativa para dispor sobre o aumento da remuneração dos servidores públicos, que
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Impossibilidade de aumento baseado em Decreto Municipal.

3. O não cadastramento, pelo TCM/PA, do
Decreto nº 001 de 2016, o qual assegurava o reajuste salarial, decorreu de previsão legal.

4. Registra-se, à título de conhecimento que, posteriormente,
fora promulgada a Lei nº 671/2018, dispondo sobre o reajuste do salário básico dos servidores públicos de Melgaço, maneira correta de promover o reajuste em questão.

5. Pedido de indenização por Danos Morais.
Tratando-se o apelado de Ente Municipal
,
tem-se que a responsabilidade é objetiva
(Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade
entre o ato (ação/omissão) e o dano
, desde que ausentes quaisquer excludentes.

6. Ausência de comprovação de Ato Ilícito e Nexo Causal.
A ausência de recebimento do reajuste salarial pela ausência de cadastro do Decreto Municipal decorreu dos parâmetros de legalidade, conforme discriminado no tópico anterior.

7. Ademais,
caso haja levantamento de omissão pela ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão geral e anual da remuneração dos servidores público, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico de que não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização pela omissão do Chefe do Poder Executivo quanto ao envio em questão. Precedentes.

8. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, no período de 8 à 16 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0800064-39.2020.8.14.0089 - PJE
) interposta por JOSÉ MARIA LIMA NOGUEIRA contra o MUNICÍPIO DE MELGAÇO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, I do NCPC
. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, devendo ser observada a regra constante no artigo 98, § 3º do NCPC, por ser ela beneficiária da gratuidade de justiça, anteriormente deferida por este juízo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, o autor na pessoa de seu advogado via DJE e o requerido via expediente no Sistema PJE.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. Melgaço (PA), 07 de maio de 2021. (grifo nosso).

Em suas razões, o Autor afirma que, por ser servidor público do Município de Melgaço,
tem seu Plano de Carreira, Cargos e Salários garantido e regulamentado na Lei municipal nº 599, de 1º de abril de 2011, a qual prevê, no parágrafo único do seu artigo 38, os valores dos salários e vencimentos base dos cargos constantes do anexo I e II da Referida Lei, cuja atualização ocorreria anualmente, no mesmo período e percentual aplicado ao salário mínimo nacional.

Informa que,
ano de 2015, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, aprovaram a Instrução normativa nº 004/2015, a qual, em seu artigo 3º, passou a vedar qualquer outro meio de reajuste salarial, diferente de lei específica para esta finalidade. Assegura que os reajustes fixados na lei em questão, foram realizados através de decretos do ano de 2012 à 2017, anexados à inicial. Destaca que, os anos de 2016 e 2017 o reajuste do piso salarial já deveria observar o regramento contigo na Instrução Normativa, no entanto, permaneceu via Decreto Municipal, erro de forma que não pode afastar o direito constitucional ao reajuste anual.

Alega que, em agosto de 2017, todos os servidores foram surpreendidos ao receberem seus salários e perceberem que o valor do salário base voltou a ser o mesmo pago em 2015, sob a justificativa de não cadastramento do Decreto nº 001 de 2016, pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Suscita Direito ao recebimento da diferença salarial, uma vez que seus vencimentos
foram reduzidos no percentual de 18,158% nos meses de julho de 2017 à março de 2018, assim como, a parcela de 13º salário, situação que viola o disposto nos incisos X e XV do artigo 37 da Constituição Federal, o parágrafo único do artigo 38 da Lei Municipal n.º 599/11, bem como, o princípio da irredutibilidade salarial.

Defende a existência de Danos Morais, em razão do não recebimento do salário integral, sendo submetido a constante pressão psicológica em virtude de suas dívidas e da impossibilidade do sustento da própria família diante da redução indevida e ilegal de seus vencimentos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Melgaço apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o Apelado faz jus a alegada diferença salarial n
os meses de julho de 2017 à março de 2018 e 13º salário (
R$ 3.599,26), bem como, Danos Morais no valor de R$ 5.000,00.

DA DIFERENÇA SALARIAL

O Apelante sustenta seu pleito no princípio da irredutibilidade salarial e, nas disposições contidas no parágrafo único do artigo 38 da
Lei municipal nº 599, de 1º de abril de 2011 (Plano de Carreira, Cargos e Salários do Município de Melgaço) e nos incisos X e XV do artigo 37 da Constituição Federal, in verbis:

Art. 38 Considera-se vencimento base da Carreira, o fixado para o Cargo de Provimento Efetivo e Comissionado, de acordo com a Tabela de Vencimentos.

Parágrafo Único.
Os valores dos salários e vencimento base dos cargos constantes nos Anexos I e II da presente Lei, serão atualizados, anualmente, no mesmo período e percentual aplicado ao salário mínimo nacional.
(grifo nosso).

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X
- a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
;

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

E, o artigo 61, §1º, inciso II, alínea a, da Constituição prevê que compete ao Chefe do Poder Executivo
a iniciativa privativa para dispor sobre o aumento da remuneração dos servidores públicos, sendo que, conforme a disposição contida n
o inciso X do artigo 37 da CF/88, citado pelo Apelante, há exigência de
que isso seja feito mediante lei em sentido estrito e específica.

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§1º
São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que
:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica
ou aumento de sua remuneração
;

Assim, conforme bem observado pelo Magistrado de origem, o ato impugnado já se mostrava ilegítimo desde sua edição, uma vez que a Carta Magna confere ao Executivo a
iniciativa privativa para dispor sobre aumento de remuneração, de modo que, tal ato só poderia ter sido feito por meio da apresentação de um projeto de lei ao Parlamento, e não de
simples Decreto Municipal.

Ademais, dentre diversas funções dos Tribunais de Contas dos Municípios - TCM, encontra-se o reajuste de provento de servidores, tanto que, no âmbito do Estado do Pará, o TCM
editou a Resolução nº 13.205/2017, de 30 de maio de 2017, negando cadastramento do
Decreto nº 001 de 2016, o qual assegurava o reajuste salarial, por alegada violação ao artigo 37, inciso X, da CF/88 e a
Instrução Normativa nº 004/2015 do TCM/PA, logo, sem cadastro do TCM não há produção dos seus efeitos.

No entanto, como bem observado na origem, quem recebeu a mais em decorrência do Decreto nº 001/2016, exarado pela gestão anterior, não precisa devolver os valores percebidos oriundos de um ato nulo e no período de sua vigência.

E, conforme igualmente destacado em sentença, como houve negativa do cadastro do Decreto nº 001/2016 pelo TCMPA a Fazenda Pública editou o Decreto Municipal nº 372/2017, que tornou sem efeito os decretos 001/2016 e 0086/2017, que tratavam do reajuste dos salários dos servidores municipais, vez que a Administração possui o dever-poder de anular ato em face de ilegalidade manifesta, dentro do prazo legal de 5 anos, bem como, em 25 de abril de 2018, fora promulgada a Lei nº 671/2018, dispondo sobre o reajuste do salário básico dos servidores públicos de Melgaço, maneira correta de promover o reajuste em questão.

Portanto, a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

DOS DANOS MORAIS

Segundo o Apelante, há dever de indenizar,
pois, teria sido submetido a constante pressão psicológica em virtude de suas dívidas e da impossibilidade do sustento da própria família diante da redução indevida e ilegal de seus vencimentos.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6o, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se da norma, que o pedido de condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Inicialmente, verifica-se que não há que se falar em conduta ilícita, uma vez que o não recebimento do reajuste salarial pela ausência de cadastro pelo TCM/PA se deu dentro dos parâmetros de legalidade, conforme discriminado no tópico anterior.

Ademais, caso haja levantamento de omissão pela ausência de encaminhamento de projeto de lei de
revisão geral e anual da remuneração dos servidores público, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico de que não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização pela omissão do Chefe do Poder Executivo quanto ao envio em questão, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização no tocante à revisão geral anual de servidores, por ser atribuição privativa do Poder Executivo
” (RE 501.333-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 14/11/07). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO RECURSO PELO RELATOR. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO

PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I – É legítimo o julgamento, pelo Relator, do recurso extraordinário fundado em precedente da Corte, desde que, mediante recurso, seja possibilitada a apreciação da decisão pelo Colegiado.
II – A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. III – Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal
.

IV – Agravo improvido” (RE 652.004-AgR, Primeira Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 14/11/07). (grifo nosso).

Assim, considerando que a perspectiva de recebimento foi baseada em ato admirativo nulo, não há que se falar em ato ilícito e, consequentemente, não há que se falar em nexo causal, de modo que, a manutenção da sentença neste aspecto também é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021